Tribunal: TJDFT
Processo: 0732041-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, CONVERTIDA EM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DECISÃO DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO PRESIDENTE DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. PERDA DE EFICÁCIA DO ATO JURÍDICO COMBATIDO. CONSTATAÇÃO. MANUTENÇÃO A EXTINÇÃO. IMPERATIVIDADE. DESISTÊNCIA MANIFESTADA ANTES DA CONTESTAÇÃO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA PARTE RÉ. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DAS ASSISTENTES SIMPLES APELANTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 122 DO CPC. FORMULAÇÃO DE RECONVENÇÃO PELAS ASSISTENTES PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. ESTABELECIMENTO DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INADMISSIBILIDADE DA RECONVENÇÃO EM GRAU RECURSAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FACE DO RECONVINTE.
1. Não comporta acolhimento a arguição de nulidade por falta de fundamentação, pois a sentença foi prolatada com fundamentação adequada sobre a análise da matéria controvertida nos autos, firmando convencimento com lastro na correta interpretação das disposições contidas no Código de Processo Civil, atendendo ao disposto no art. 489, do CPC.
2. O processo iniciou a tramitação como medida cautelar antecedente, na forma do art. 305 e seguintes do CPC, visando obstar a eficácia de ato jurídico que havia suspendido o mandato de presidente exercido pelo autor/apelado na Cruz Vermelha Brasileira, sendo que não houve apresentação de contestação formal ao pedido de tutela cautelar, no prazo e de acordo com o rito do art. 306 do CPC.
2.1. O réu formulou o pedido de principal de mérito, observando o disposto no art. 308 do CPC, requerendo a declaração de nulidade do mesmo ato jurídico, mas, antes mesmo da efetivação do ato citatório, manifestou desistência expressa do processo, por perda superveniente de interesse processual, em razão da ineficácia temporal do ato jurídico combatido.
3. A constatação de que foi formulada desistência do processo antes da apresentação de contestação ao pedido de mérito, é, por si, suficiente para extinção do processo, independente da aquiescência da parte ré ou de eventual assistente processual, a teor do disposto no art. 485, § 4o, do CPC.
4. Para além do direito de desistência da ação pelo autor antes da contestação, houve concordância expressa da parte ré, sendo que ambas as partes apresentaram argumentação convergente que revela nítido exaurimento do objeto da ação, que estava destinada a declaração de nulidade de um único ato jurídico que perdeu eficácia jurídica, impondo-se a manutenção da extinção do feito também com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
5. É juridicamente impossível que as assistentes simples, impeçam que a assistida Cruz Vermelha Brasileira manifeste concordância com a extinção do feito por perda de objeto, conforme vedação expressa no art. 122 do CPC. Consoante entendimento do STJ: “...à luz do art. 122 do CPC, a assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Sendo mais preciso, pode-se dizer que o assistente simples fica vinculado à vontade do assistido, não podendo praticar atos antagônicos ao posicionamento da parte principal.” (REsp n. 1.683.152).
6. Para fins de aferição regularidade da representação processual da parte ré, presumem-se ser regular a nomeação e o exercício das atividades do presidente interino indicado por deliberação da Cruz Vermelha Brasileira. A sucessão interina é matéria completamente estranha ao objeto da causa e sobre a qual não se pode presumir ilegalidade, sem que sejam assegurados aos interessados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
7. É improcedente da alegação sustentada no recurso de apelação, no sentido de que haveria sucessão processual da Cruz Vermelha Brasileira pelas apelantes, na forma do art. 121 do CPC, pois não se trata de hipótese de revelia ou de inércia da parte ré, mas de nítida tentativa pelas assistentes recorrentes de impor vontade diversa da manifestada pela parte assistida, em afronta ao art. 122 do CPC.
7.1. E ainda que fosse aplicável o instituto da sucessão processual previsto no art. 121 do CPC, seria o caso de manutenção da sentença, pois o dispositivo legal não legitima que o assistente se alvore na condição de gestor de todos os interesses da parte assistida e que passe a deduzir pretensões diversas em face da parte autora, via reconvenção.
7.2. Não existe previsão normativa que autorize o assistente simples a formular reconvenção em face da parte autora, tratando-se de prerrogativa concedida apenas para a parte ré do processo, observados os limites do art. 343 do CPC.
8. Recurso de apelação desprovido. Arbitrados honorários sucumbenciais em razão do estabelecimento de contraditório sobre a inadmissibilidade da pretensão reconvencional, na forma odo art. 331, c/c art. 85, §§ 1o e 8o do CPC.